Tribunal: STJ
Processo: 1012823-69.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189108 - MT (2024/0478382-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NOVA
ESPERANCA
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SAMIR HAMMOUD - MT005265
ROBSON LUIZ FERREIRA - PR041092
GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - MT007335
FLAVIA PETERSEN MORETTI - MT007353
RECORRIDO
: ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: DAIANE CRISTINA BERTOL - PR062795
ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - MT020257
INTERES.
: EDSON LUIZ MASSARO
INTERES.
: HARLEY PELLEGRIM
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR
REVOGADA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
RURAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
SÚMULA
735/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Acórdão impugnado que expôs satisfatoriamente as razões pelas quais o
TJMT rejeitou as alegações de omissão e contradição consignadas nos
embargos declaratórios opostos perante aquela Corte, concluindo que a real
intenção do recurso seria a reanálise do mérito da questão reapreciada.
2. A pretensão de rever as conclusões do Tribunal
sobre a inocorrência
a quo
de cerceamento de defesa esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Inexistência de violação do princípio da segurança jurídica e
da estabilidade das decisões judiciais (artigos 505 e 507 do CPC), tendo em
vista a natureza precária da decisão cautelar revista pelo juízo de
origem. Incidência da Súmula n. 735/STF, segundo a qual: "não cabe recurso
."
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar
4. Ausência de prequestionamento em relação à alegada violação dos artigos
434 e 435 do CPC, pois a afirmação de que teria havido a juntada
extemporânea de documentos, sem que fossem novos ou decorrentes de fatos
supervenientes, não foi objeto de análise no acórdão impugnado.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c8beea38-04cc-4300-9e5e-209326d37676

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
17/06/2025
23/06/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c8beea38-04cc-4300-9e5e-209326d37676

RECURSO ESPECIAL No 2189108 - MT (2024/0478382-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NOVA
ESPERANCA
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SAMIR HAMMOUD - MT005265
ROBSON LUIZ FERREIRA - PR041092
GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - MT007335
FLAVIA PETERSEN MORETTI - MT007353
RECORRIDO
: ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: DAIANE CRISTINA BERTOL - PR062795
ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - MT020257
INTERES.
: EDSON LUIZ MASSARO
INTERES.
: HARLEY PELLEGRIM
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR
REVOGADA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
RURAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
SÚMULA
735/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Acórdão impugnado que expôs satisfatoriamente as razões pelas quais o
TJMT rejeitou as alegações de omissão e contradição consignadas nos
embargos declaratórios opostos perante aquela Corte, concluindo que a real
intenção do recurso seria a reanálise do mérito da questão reapreciada.
2. A pretensão de rever as conclusões do Tribunal
sobre a inocorrência
a quo
de cerceamento de defesa esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Inexistência de violação do princípio da segurança jurídica e
da estabilidade das decisões judiciais (artigos 505 e 507 do CPC), tendo em
vista a natureza precária da decisão cautelar revista pelo juízo de
origem. Incidência da Súmula n. 735/STF, segundo a qual: "não cabe recurso
."
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar
4. Ausência de prequestionamento em relação à alegada violação dos artigos
434 e 435 do CPC, pois a afirmação de que teria havido a juntada
extemporânea de documentos, sem que fossem novos ou decorrentes de fatos
supervenientes, não foi objeto de análise no acórdão impugnado.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por NOVA ESPERANÇA
EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., com fundamento no art. 105, III,
"a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso assim ementado (fl. 922):

EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR REVOGADA
–
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
RURAL
VIGENTE - POSSE DIRETA DA AGRAVADA -
ALIENAÇÃO DO BEM ARRENDADO - ADQUIRENTE
QUE SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
DO ALIENANTE - PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO
FÁTICA EXISTENTE SOB PENA DE OFENSA À
SEGURANÇA JURÍDICA ATÉ A DECISÃO DE
MÉRITO
DAS
AÇÕES
ORIGINÁRIAS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos
previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na
esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do
seu direito.
O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em
juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do
indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo.
A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada
por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso
(art. 678, CPC), é pressuposto que deve estar presente para
a concessão do pedido.
In casu, após o devido contraditório, verificou-se que nos
autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar
de interdito proibitório, a fim de viabilizar a continuidade
do contrato de arrendamento mercantil que a embargada
Ecoteca – Madeira e Pecuária Ltda., incluindo os lotes
que aqui se discutem (lotes 04 e 04A, das matrículas no
1937 e 1897). Conforme observado nos autos, a empresa
autora Ecoteca é legitimamente arrendatária dos lotes 04 e
04A, para fins de exploração de madeira, desde o ano
de 2013, com termo final em
. Com isso, detém
31/12/2029
a qualidade possuidora direta dos lotes para exploração de
madeiras lá contidas, conforme contrato de arrendamento
firmado e respectivo aditivo (id. 148605158/ 148605175).
O Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), no qual se baseia o
arrendamento rural realizado entre a embargada e o
anterior proprietário dos lotes, destaca, em seu art. 92, §5o,
que nos casos de alienação do bem arrendado, o adquirente
sub-roga-se nos direitos e obrigações do alienante.
A adjudicação dos lotes pela empresa agravante Nova
Esperança
Empreendimentos
Agropecuários
Ltda.,
transferiu-lhe a propriedade e a posse indireta, mas também
a obrigação de suportar as obrigações do contrato de
arrendamento celebrado. Assim, ao menos em cognição
sumária, tem-se que deve ser preservada a situação fática
existente em decorrência do contrato de arrendamento
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

rural, garantindo-se, por outro lado, o direito de
propriedade e posse indireta da agravante.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do
julgado (fl. 1.025):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
–
MEIO
INADEQUADO
–
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é
necessário haver conexão entre a matéria arguida e os
requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a
matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e
rejeitado.
O embargos de declaração é o meio adequado para o
simples objetivo de prequestionar matéria como
pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Nas razões do recurso especial (fls. 1.049/1.071), alega a recorrente
violação dos seguintes dispositivos de lei:
por ser o acórdão recorrido
a) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC:
omisso e contraditório, não abordando pontos fundamentais levantados nos embargos de
declaração opostos perante o Tribunal
, resultando em negativa de prestação
a quo
jurisdicional;
pois a decisão foi proferida sem oportunizar à
b) arts. 7o, 9o e 10 do CPC:
recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao não permitir sua
manifestação sobre o pedido de revogação da tutela de urgência;
ao argumento de que a decisão que revogou a
c) arts. 505 e 507 do CPC:
tutela de urgência foi proferida em afronta a esses dispositivos, pois não houve
modificação fática ou de direito que justificasse a reanálise da questão, resultando em
uma violação do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais;
sob a alegação de que documentos foram
d) arts. 434 e 435 do CPC:
juntados extemporaneamente, sem que fossem novos ou decorrentes de fatos
supervenientes, violando as regras da instrução processual;
pois o acórdão impugnado não considerou a
e) art. 678 do CPC:
probabilidade da alegação recursal, que deveria estar presente para a concessão do
pedido, resultando em negativa de prestação jurisdicional;
alegando que houve cerceamento de
f) art. 7o, X, da Lei n. 8.906/1994:
defesa ao não permitir que o advogado usasse da palavra pela ordem em sessão presencial
/videoconferência, conforme previsto no Estatuto da Advocacia.
Requer o provimento do recurso especial, para que seja anulado o acórdão
impugnado, determinando análise de todos os pontos não enfrentados, ou seja, ofensa aos
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da vedação de
decisão surpresa e da preclusão
, ou, por força de argumentação, seja
pro judicato
reformado, consoante as leis de regência da matéria.
Sem contrarrazões. Juízo de admissibilidade positivo.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A controvérsia analisada nos presentes autos envolve a disputa pela posse
de lotes rurais, especificamente os lotes 04 e 04A da Gleba São Francisco, entre as
empresas Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda. (recorrente) e Ecoteca
- Madeira e Pecuária Ltda. (recorrida). A questão central é a validade do contrato de
arrendamento e a posse direta dos lotes para exploração de madeira.
Ao analisar a matéria, o Tribunal
ainda em cognição não
a quo,
exauriente, reconheceu que a empresa Ecoteca é legitima arrendatária dos lotes 04 e 04A
desde 2013, com contrato de arrendamento válido até
, detendo, portanto, a
31/12/2029
posse direta dos lotes para exploração de madeira, conforme contrato de arrendamento
firmado e respectivo aditivo. O aresto impugnado foi embasado no Estatuto da Terra (Lei
n. 4.504/64), que prevê que, nos casos de alienação do bem arrendado, o adquirente sub-
roga-se nos direitos e obrigações do alienante.
Feitas essas considerações, passemos à análise das nulidades apontadas no
recurso especial.
Primeiramente, tenho que não cabe acolher o recurso quanto à apontada
violação dos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a ofensa aos
dispositivos legais em referência somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-
se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O
RECORRENTE
ERA
POSSUIDOR
DE
MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO
INDENIZÁVEIS.
REVISÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1.De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC
/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

coerência e clareza os pontos controvertidos que foram
postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016
, DJe
).
27/10/2016

Na hipótese, o acórdão impugnado expôs satisfatoriamente as razões pelas
quais o TJMT rejeitou as alegações de omissão e contradição consignadas nos embargos
declaratórios opostos perante aquela Corte, concluindo que a real intenção do recurso
seria a reanálise do mérito da questão reapreciada.
Quanto ao ponto, consta do acórdão impugnado (fls. 1.026/1.034):

(...)
Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de
omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário
destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão
reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de
interposição de embargos de declaração.
(...)
Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v.
acórdão em que consta a matéria julgada, verbis:

“Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro com
Pedido Liminar oposto por Nova Esperança
Empreendimentos Agropecuários Ltda. em face de
Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.
Antes de adentrarmos aos fatos, é necessário fazer
um resumo da ação de interdito proibitório autos no
1001460-32.2022.8.11.0105,
que
ensejou
a
propositura do embargos de terceiros, no qual foi
, objeto deste
revogada a liminar outrora concedida
Recurso.
Em 02 de setembro de 2022, a Embargada, ora
agravada, Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda, propôs
ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar
contra a empresa Empreendimentos Florestais Norte
Ltda – EFLON, e as pessoas físicas de Harley
Pellegrim, Edson Luiz Massaro, Ivanir Mascarello e
José Mascarello, autuada sob no 1001460-
32.2022.8.11.0105, pretendendo a manutenção na
posse da área rural dos lotes 01, 02, 04 e 04A, da
Gleba São Francisco, ação apen[sa]da aos presente
Embargos de Terceiros.
Na inicial dos referidos autos, basicamente a
Embargada expôs seus motivos consistente na
alegação de que é a legítima possuidora da área de
terras rurais contendo os lotes 01, 02, 04 e 04A, da
Gleba São Francisco, sendo que a posse advém de
um instrumento de arrendamento firmado em 24 de
abril de 2013, e de uma cessão de arrendamento,
firmado em 02 de maio de 2013; alegou ainda, que
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

em
, alguns trabalhadores dela, foram
26/08/2022
impedidos de ingressar no lote 01, 02, 04 e 04A,
requereu ao final expedição de Mandado Proibitório
contra os Réus da referida demanda, com pedido de
concessão da liminar de interdito proibitório.
Devidamente autuada, em 27 de setembro de 2022, o
Magistrado de origem deferiu a liminar pleiteada
pela Embargada, ora agravada, onde determinou a
expedição de mandado proibitório para que os Réus
não impedissem a mesma de adentrar nos lotes 04 e
04a.
Os réus naquele momento eram Empreendimentos
Florestais Norte Ltda – EFLON, Harley Pellegrim e
Edson Luiz Massaro.
Da mesma forma sobre os lotes 01 e 02 de
propriedades dos Réus Ivanir Mascarello e José
Mascarello.
Destaca-se, neste momento, apenas no tocante aos
lotes 04 e 04A de propriedade da Embargante
/agravada:
“DECISÃO: (...) É o breve relato do
necessário. (...) Já no tocante aos lotes 04 e 04-
A, vislumbramos os seguintes contratos de
arrendamento: Em 09 de outubro de 2012, foi
firmado contrato de arrendamento, em que são
partes ROVÍLIO e a empresa requerida
EFLON representada pelo sócio também réu
HARLEY, pelo prazo de 10 anos, findando em
09 de outubro de 2022 (id. 94778187); Em 02
de maio de 2013 (id. 94263912), ROVÍLIO
cedeu todos os contratos de arrendamento
existentes sobre as áreas para a empresa autora
ECOTECA. Em 01 de dezembro 2014, houve
aditivo que estipulou data de início do
arrendamento à ECOTECA em
e
24/04/2013
término para
(id. 94263908). Em
31/12/2029
10 de dezembro de 2020, foi firmado um
aditivo contratual, agora entre as partes NOVA
ESPERANÇA, adjudicatária dos lotes, e a
empresa EFLON, representada pelos sócios
proprietários HARLEY e EDSON LUIZ,
prorrogando o contrato, que findava em 09 de
outubro de 2022, para término em 08 de
outubro de 2022; Assim, considerando que o
proprietário Rovílio cedeu todos os direitos
dos contratos de arrendamento à empresa
ECOTECA, a empresa EFLON figura como
arrendatária do lote e a autora ECOTECA
como arrendadora, detendo a posse indireta,
tendo em vista os direitos cedidos por Rovílio,
situação
devidamente
notificada
ao
arrendatário EFLON. Feitas as considerações
acima, denoto verossimilhança nas alegações
da empresa autora. Há entre as partes intenso
litígio quanto a posse e exploração dos
terrenos, havendo resistência dos requeridos
em permitir a exploração pela empresa autora,
o
que
configura
violação
ao
direito
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

possessório. Insta mencionar que qualquer
detentor da posse, seja ela direta ou indireta,
possui o direito à proteção possessória. No
caso
como
dos
autos,
em
que
há
desdobramento da posse por meio de contrato
de arrendamento, a posse do arrendatário não
exclui a posse do arrendador e ambos podem
defender sua posse. (...) Ante o exposto,
DEFIRO o pedido liminar para conferir ordem
proibitória aos requeridos que se abstenham de
praticar quaisquer atos que importem em
turbação, esbulho ou ameaça à posse que a
empresa autora exerce de exploração florestal,
com fulcro no artigo 567 do Código de
Processo
Civil.
Para
o
caso
de
descumprimento deste preceito, arbitro multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até
o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem
prejuízo de responsabilização criminal pelo
crime de desobediência EXPEÇA-SE o
competente mandado proibitório. Deverá o
Oficial de Justiça proceder à identificação
pormenorizada (tanto quanto possível) da
situação em que se encontra a propriedade,
bem como das pessoas que porventura estejam
no local, advertindo-as que a área está sub
judice e de que deverão remover as cercas por
eles aviventadas, acaso existentes, e remover
as placas, sob pena de responsabilização civil e
criminal. Caso necessário, fica requisitado,
desde já, o reforço policial. No cumprimento
do mandado, havendo obstaculação de quem
quer que seja, o Oficial de Justiça deverá
lavrar o auto relativo à obstrução e subscrevê-
lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar
incontinente aos autos, comunicando o fato a
este juízo. CITE-SE a parte requerida JOSÉ
MASCARELLO para apresentar contestação
no prazo de 15 (quinze) dias."
Em 27 de Março de 2023 a Sra. Oficiala de Justiça
intimou os Réus do cumprimento do mandado
proibitório.
Ocorre que tal decisão na ação de interdito
proibitório afeta diretamente a propriedade e posse
da Embargante, ora agravante, pelo que passo a
demonstrar. Conforme verifica-se nos autos sob no
1001460-32.2022.8.11.0105, acima citado, que
ensejou a propositura dos presentes embargos de
terceiros, a Embargada/Agravada intentou ação de
Interdito Proibitório pleiteando para que os Réus da
demanda fossem impedidos de molestar a posse da
mesma, se dizendo arrendatária, com a finalidade de
que pudesse exercer seu direito de exploração da
mata nativa que existia sobre os lotes 04 e 04A,
dentro outros que não são de propriedade da ora
Embargante/Agravante.
Foi concedida a medida pleiteada, principalmente
sobre os lotes 04 e 04A de propriedade da
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

Embargante, ora agravante, que ora se busca a tutela.
Contudo, conforme mencionado pelo Magistrado de
origem, “para melhor compreensão da questão que
envolve a ação de interdito proibitório, teremos que
adentrar na seara da propriedade, posse e do contrato
de arrendamento”.
Requereu o embargante, em tutela de urgência, a
revogação da ordem liminar de manutenção de posse
concedida a embargada, dos lotes 04 e 04a, das
matrículas n° 1937 e 1897, ambas do Cartório de
Registro de Imóveis de Colniza, determinando a
expedição de mandado possessório em favor da
embargante, com a finalidade de que ela possa gozar
seu direito a propriedade e posse legítima dos
imóveis rurais citados. Juntaram documentos (id.
123111359 – autos de origem).
Recebido os Embargos de Terceiro e concedida a
medida liminar pelo Magistrado de origem (id.
133753320).
Todavia, devidamente citada, a agravada Ecoteca
Madeira e Pecuária Ltda apresentou contestação nos
autos de origem (id. 139208888), formulando pedido
de revogação da medida liminar (id. 148605142).
O Juiz a quo, no dia
, revogou a medida
15/04/2024
liminar
anteriormente
deferida,
ensejando
a
propositura deste Recurso.
Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o
recurso
de
agravo
de
instrumento
possui
devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi
efetivamente decidido na decisão agravada, não
podendo ser conhecida as matérias que dela não
fizeram parte, sob pena de supressão de instância,
ferindo os princípios constitucionais do devido
processo legal e do duplo grau de jurisdição.
(...)
Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o

aspecto da tutela de urgência que revogou a liminar
possessória outrora concedida à agravante, nos
seguintes termos, verbis:
“A parte embargante afirma que firmou acordo com
Rovilio Mascarello nos autos de Execução de Título
Extrajudicial, de no 0009165- 31.3016.8.16.0021,
que tramitou no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca
de Cascavel/PR. Como dação em pagamento, a
embargante adjudicou alguns imóveis que eram de
propriedade do executado Rovilio Mascarello, dentre
eles os que são objeto da presente demanda: 1. “Uma
área de terras com 1.567,9001 ha, denominada,
Gleba São Francisco, Lote 04, situado no município
de ColnizaMT, possuindo os limites e confrontações
constantes na matrícula no 1937, do Cartório do 1o
Ofício de Registro de Imóveis de Colniza, Estado do
Mato Grosso.” 2. “Uma área de terras com
1.576,0539 ha, denominada, Gleba São Francisco,
Lote 04-A, situado no município de Colniza-MT,
possuindo os limites e confrontações constantes na
matrícula no 1897, do Cartório do 1o Ofício de
Registro de Imóveis de Colniza, Estado do Mato
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

Grosso.” Nos termos do art. 674 do CPC, aquele que,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bem que possua poderá
requerer seu desfazimento ou inibição por meio de
embargos de terceiro. Quanto à suspensão das
medidas constritivas sobre o bem objeto dos
embargos de terceiro, dispõe o artigo 678, do Código
de Processo Civil/2015: “Art. 678. A decisão que
reconhecer suficientemente provado o domínio ou a
posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos, bem como a manutenção ou a
reintegração provisória da posse, se o embargante a
houver requerido.” Da leitura de tal dispositivo,
depreende-se que ao Juiz não é facultado suspender
as medidas constritivas sobre os bens litigiosos
objeto dos embargos. Ao contrário, trata-se de norma
cogente, a qual impõe uma obrigação ao magistrado,
desde que comprovado o domínio ou a posse do bem
sobre o qual recai a constrição. Portanto, desde que a
petição inicial não tenha sido rejeitada ou indeferida,
é impositivo ao magistrado determinar a suspensão
da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto
dos embargos. Trata-se, portanto, de uma verdadeira
tutela de evidência. A propósito: “Deixou o
legislador consignado que a decisão que reconhecer
suficientemente provado o domínio ou a posse,
determinará a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da
posse, se o embargante a houver requerido. (...) E a
liminar em ação de embargos de terceiro é um ato
vinculado, ou seja, suficientemente provado o
domínio ou a posse o juiz deverá determinar não só a
suspensão das medidas constritivas sobre os bens
litigiosos, como também a manutenção ou a
reintegração provisória da posse, se o embargante a
houver requerido”. (Novo Código de Processo Civil
Comentado, Ed. BookLaw, p. 1012/1013). No caso,
a embargante logrou êxito em comprovar a sua posse
e propriedade dos imóveis indicados, pelo que foi
deferida a liminar por este Juízo (id. 133753320).
Ocorre que, após o devido contraditório, a parte
embargada apresentou pedido de reconsideração da
liminar, com fundamentos contundentes para tanto
(id.
148605142).
Nos
autos
no
1001460-
32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito
proibitório, a viabilizar a continuidade do contrato de
arrendamento mercantil que a embargada ECOTECA
– MADEIRA E PECUÁRIA LTDA., incluindo os
lotes que aqui se discutem (lotes 04 e 04A, das
matrículas no 1937 e 1897). Conforme observado no
referido processo, a empresa autora ECOTECA é
legitimamente arrendatária dos lotes 04 e 04A, para
fins de exploração de madeira, desde o ano de 2013,
com termo final em
. Com isso, detém a
31/12/2029
qualidade de possuidora direta dos lotes para
exploração de madeiras lá contidas, conforme
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

contrato de arrendamento firmado e respectivo
aditivo (id. 148605158/ 148605175). O Estatuto da
Terra (Lei no 4.504/64), no qual se baseia o
arrendamento rural realizado entre a embargada e o
anterior proprietário dos lotes, destaca, em seu art.
92, §5o, que nos casos de alienação do bem
arrendado, o adquirente sub-roga-se nos direitos e
obrigações do alienante. Certo é, portanto, que a
adjudicação dos lotes pela empresa NOVA
ESPERANÇA
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUÁRIOS
LTDA.,
ora
embargante,
transferiu-lhe a propriedade e a posse indireta, mas
também a obrigação de suportar as obrigações do
contrato de arrendamento mantido com a empresa
NOVA
ESPERANÇA
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA., ora embargada. Existe,
aqui, o desdobramento da posse. O atual proprietário
e novo arrendador detém a posse indireta. O
arrendatário, a indireta. Ambos podem defender sua
posse, nos limites legalmente estabelecidos (art.
1.197 do CC). Assim, ao menos em cognição
sumária, tem-se que deve ser preservada a situação
fática existente em decorrência do contrato de
arrendamento rural, garantindo-se, por outro lado, o
direito de propriedade e posse indireta da
embargante. Ademais, a análise da situação a ser
protegida, em sua forma provisória, ainda que de
evidência, deve ser pautada pelos Princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se
se a proteção do direito de uma das partes não
implica circunstância ainda mais gravosa para a
outra. Há que se evitar, portanto, o denominado
perigo de dano inverso. Sobre o tema, ensina
Eduardo Talamini: O maior ou menor grau de
plausibilidade que se vai exigir decorrerá de
circunstâncias
concretas.
O
requisito
da
plausibilidade do direito está em necessária
correlação com o risco de ineficácia do provimento
final - e ambos se colocam em razão inversamente
proporcional: quanto maior o periculum in mora,
menor grau de probabilidade do direito invocado será
necessário para a concessão da medida, e vice-versa.
E a aferição do perigo da demora não tem como ser
feita em uma perspectiva unilateral. Não se
ponderam apenas os riscos da demora que o
beneficiário de medida corre, caso ela não seja
concedida, mas também os riscos de igual espécie
que o adversário sofrerá, se a providência for
deferida (considerando, para ambos os lados, o
perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens
jurídicos envolvidos). (Curso de Direito Processual
Civil, 2014, p. 353). (Grifo nosso). Nesse raciocínio,
tem-se que as circunstâncias do caso demonstram
que o deferimento da medida, em cognição sumária,
foge à cautela esperada do Magistrado, haja vista que
os lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897, são
objeto de exploração sustentável de madeiras que
viabilizam a atividade econômica da embargada.
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração
da decisão de id. 133753320, porque não estão
presentes
os
requisitos
necessários
para
o
deferimento da liminar pleiteada. Em consequência,
REVOGO a decisão de id. 133753320. Ficam
restabelecidos os efeitos da decisão proferida ao id.
96182804 dos autos no 1001460- 32.2022.8.11.0105.
Fica também advertida a parte embargante das penas
lá contidas em caso de descumprimento, quais sejam:
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite
de
R$
100.000,00
(cem mil reais) e responsabilização criminal pelo crime de
desobediência.” (id. 149430393 – autos n. 1001262-
58.2023.8.11.0105)
Destarte, para o seu deferimento ab initio, total ou
parcialmente, deve-se observar preambularmente a
probabilidade do direito e por isso deve ser analisada
com
cautela,
consubstanciando
em
provas
irretorquíveis.
É cediço que a probabilidade do direito é fundada em
prova preexistente, não necessariamente documental,
porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau
de convencimento tal, que a seu respeito não possa
levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de
exame em cognição sumária, os documentos
juntados ao processo devem ser de tal ordem que
permitam a configuração de um elevado grau de
probabilidade de acolhimento da pretensão posta em
Juízo.
Conforme devidamente fundamentado na decisão
guerreada, após o devido contraditório, a parte
embargada, ora agravada, apresentou pedido de
reconsideração da liminar, com fundamentos
contundentes para tanto (id. 148605142). Consoante
se vê nos autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi
deferida a liminar de interdito proibitório, a fim
viabilizar
a
continuidade
do
contrato
de
arrendamento mercantil pela aqui agravada Ecoteca
– Madeira e Pecuária Ltda., incluindo os lotes aqui
discutidos (lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e
1897).
Desta forma, conforme observado no referido
processo, a empresa autora Ecoteca é legitimamente
arrendatária dos lotes 04 e 04A, para fins de
exploração de madeira, desde o ano de 2013, com
termo final em
. Com isso, detém a
31/12/2029
qualidade de possuidora direta dos lotes para
exploração de madeiras lá contidas, conforme
contrato de arrendamento firmado e respectivo
aditivo (id. 148605158/ 148605175).
Assim, ao menos em cognição sumária, tem-se que
deve ser preservada a situação fática existente em
decorrência do contrato de arrendamento rural,
garantindo-se, por outro lado, o direito de
propriedade e posse indireta da agravante.
Ademais, este Relator, no julgamento do Recurso de
Agravo
de
Instrumento
n.
1019958-
06.2022.8.11.0000 e n. 1014726-76.2023.8.11.0000
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

manteve a decisão proferida nos autos da ação de
interdito proibitório acima mencionado, o que deve
prevalecer, sob pena de ofensa à segurança jurídica,
revelando-se prudente o prosseguimento da marcha
processual para a fase instrutória, onde ocorrerá uma
maior dilação probatória e, consequentemente, a
convicção do magistrado para a tomada de decisão
de mérito.
Nesse sentido, colaciono o meu entendimento
firmado outrora, em caso semelhante, verbis:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO
–
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
NÃO
DEMONSTRADO
–
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
COM
O
PROSSEGUIMENTO
DA
MARCHA
PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– AGRAVO DESPROVIMENTO. A presença da
probabilidade da alegação recursal, atestada por
prova suficiente do domínio ou posse do bem
litigioso (art. 678, CPC/15), é pressuposto que deve
estar presente para a concessão do pedido. In casu,
revela-se prudente a realização de instrução
probatória para a tomada de decisão definitiva, de
modo que se torna imperiosa a manutenção da
decisão original”. (TJMT, RAI n. 116144/2016, 3a
Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.11.2016 -
negritei).
À vista disso, ao menos neste estágio prematuro e
alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de
forma sólida e convicta um posicionamento sobre os
argumentos defendidos nesses autos, mormente em
razão da ausência de prova suficiente para tal.
Sobre o tema, segue o julgado desta Egrégia Corte:
(...)
Assim, guiado pelo livre convencimento motivado,
conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os
elementos constantes nos autos não são suficientes
para resguardar a posse da agravante, uma vez que os
requisitos necessários ao deferimento da liminar
vindicada não restaram suficientemente preenchidos,
tornando impositiva a manutenção da decisão
.
recorrida
Saliento que o convencimento firmado neste estágio
precoce do feito, será devidamente confrontado com
as provas que forem colhidas ao longo da marcha
processual, não vinculando o magistrado, nem o
mérito da causa. Portanto, por estes termos e
estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
objurgada está bem posta, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO
PROVIMENTO.”(com negrito no original).

Quanto à alegação de violação dos artigos 7o, 9o , 10, 505, 507 e 678, todos
do CPC, melhor sorte não socorre à recorrente. Isso porque a alegação de cerceamento de
defesa foi rechaçada no acórdão impugnado, tendo o Tribunal recorrido, após realizar a
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

análise dos documentos colacionados aos autos, declarado que: “no caso, a embargante
logrou êxito em comprovar a sua posse e propriedade dos imóveis indicados, pelo que foi
deferida a liminar por este Juízo (id. 133753320). Ocorre que, após o devido
contraditório, a parte embargada apresentou pedido de reconsideração da liminar, com
fundamentos contundentes para tanto (id. 148605142). Nos autos no 1001460-
32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito proibitório, a viabilizar a
continuidade do contrato de arrendamento mercantil que a embargada ECOTECA –
MADEIRA E PECUÁRIA LTDA., incluindo os lotes que aqui se discutem (lotes 04 e
04A, das matrículas no 1937 e 1897)”.
A pretensão de rever as conclusões do Tribunal
sobre a ocorrência de
a quo
cerceamento de defesa esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Também não há que se falar em violação do princípio da segurança jurídica
e da estabilidade das decisões judiciais (artigos 505 e 507 do CPC), tendo em vista a
natureza precária da decisão cautelar revista pelo juízo de origem. Quanto a esse ponto,
ressalte-se que o Tribunal a quo destacou que “a decisão de revogar a liminar
anteriormente deferida foi fundamentada após o devido contraditório, onde a parte
embargada apresentou pedido de reconsideração com fundamentos contundentes”.
Incide no ponto, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual: "não
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."
No mesmo sentido, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. MÉRITO DA CAUSA. NATUREZA
PRECÁRIA DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA No 735/STF. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível
recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos
de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que,
em liminar ou antecipação de tutela, é tratada apenas sob
juízo precário de mera verossimilhança, circunstância que
atrai, por analogia, a Súmula no 735/STF.
3. Admite-se a mitigação do entendimento acima expresso
quando o recurso visa a discutir a interpretação das normas
que regulam o deferimento da medida, o que não se
configura nos presentes autos.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.857.865/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
9/5/2025
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

Por sua vez, a alegação de violação dos artigos 434 e 435 do CPC não foi
prequestionada, pois a afirmação de que teria havido a juntada extemporânea de
documentos, sem que fossem novos ou decorrentes de fatos supervenientes, não foi
objeto de análise no acórdão impugnado.
O recurso especial exige, como requisito indispensável à sua
admissibilidade, que a matéria controvertida tenha sido devidamente enfrentada e
analisada no acórdão recorrido, conforme o disposto na Súmula 211 do Superior Tribunal
de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
, observa-se que a alegação de violação dos artigos 434 e 435 do
In casu
CPC, ora suscitada, sequer foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, de modo que a
ausência de manifestação expressa no acórdão recorrido acerca da suposta irregularidade
processual arguida pela recorrente inviabiliza o exame da matéria por esta instância
superior.
Ainda que se ultrapassasse o óbice da falta de prequestionamento, é
importante destacar que a alegação da recorrente não se sustenta, pois a juntada de
documentos durante o curso do processo, quando não configurado prejuízo à parte
contrária ou violação do contraditório, não implica, por si só, nulidade processual.
Ademais, eventuais irregularidades processuais exigem a demonstração inequívoca de
prejuízo, o que não foi sequer alegado de forma concreta nos presentes autos.
Por fim, a alegação de violação do artigo 7o, X, da Lei n. 8.906/1994, em
razão do indeferimento do pedido de julgamento dos embargos de declaração em sessão
presencial/videoconferência, também não encontra respaldo.
Inicialmente, o artigo 7o, X, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o
direito de usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo,
para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influenciem na decisão. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e deve
ser exercida dentro dos limites e formalidades previstos no ordenamento jurídico e não se
estende ao ponto de alterar o rito processual ou impor a realização de sessões presenciais
ou por videoconferência para o julgamento de embargos de declaração. Ressalta-se que o
julgamento de tais recursos, em regra, obedece à forma prevista no regimento interno do
tribunal, sendo amplamente aceita a tramitação em ambiente virtual, desde que
observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
No caso em questão, o Tribunal
rejeitou os embargos de declaração
a quo
interpostos pela recorrente, afirmando que não havia vício sanável pela via integrativa,
mas apenas inconformismo com o resultado do julgado. Destacou ainda que a
contradição apontada pela recorrente não estava configurada, pois, conforme
entendimento consolidado, a contradição que autoriza a interposição de embargos de
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

declaração deve ocorrer dentro da própria decisão judicial, e não em relação aos
argumentos ou provas apresentados pelas partes.
No presente caso, não há qualquer elemento que demonstre a ocorrência de
prejuízo à defesa da recorrente em virtude do indeferimento do pedido de julgamento em
sessão presencial ou por videoconferência. Como bem destacado pelo Tribunal de
origem, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da
controvérsia, mas apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que não ficou configurado no caso concreto.
Dessarte, a ausência de prejuízo efetivo à parte recorrente impede o
reconhecimento de nulidade por suposto cerceamento de defesa, conforme o princípio do
, consagrado no artigo 282, § 1o, do CPC.
pas de nullité sans grief
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, mas nego-lhe
provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 0256881c-167d-490d-9b0a-a4df496c05b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.189.108 / MT
Número Registro: 2024/0478382-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128236920248110000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOVA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: SAMIR HAMMOUD - MT005265
ROBSON LUIZ FERREIRA - PR041092
GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - MT007335
FLAVIA PETERSEN MORETTI - MT007353
RECORRIDO
: ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: DAIANE CRISTINA BERTOL - PR062795
ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - MT020257
INTERES.
: EDSON LUIZ MASSARO
INTERES.
: HARLEY PELLEGRIM
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
Documento eletrônico VDA48409280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: f630d67e-0f34-41cc-b2be-c72dc42d8dba

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: f630d67e-0f34-41cc-b2be-c72dc42d8dba